Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DA PENALIDADE À LOCADORA ACRESCIDA DE TAXA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Movida Locação de Veículos S.A., julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de inexistência do débito descrito na inicial, bem como na condenação da ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O autor firmou contrato de locação de veículo automotor com a pessoa jurídica ré, no dia 4/7/2022, e praticou infração de trânsito relativa a excesso de velocidade, tendo sido notificado a respeito da autuação no dia 29/7/2022. Após o demandante ser indicado como real infrator da infração de trânsito, a empresa ré foi cobrada pelo órgão de trânsito pela multa no valor de R$130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), com a possibilidade de incidência de desconto de 20% (vinte por cento), caso efetuasse o pagamento até a data de 16/11/2022, o que foi feito pelo autor.
3. A locação do veículo pelo autor se fundou em contrato de n. 13807772 e nos Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos. As cláusulas dos referidos instrumentos (cláusula 4a do contrato e itens 10.1 e 10.1.5 dos Termos e Condições Gerais) dispõem que é de responsabilidade do locatário/responsável financeiro o pagamento, à locadora, do valor correspondente à multa pela infração de trânsito, devidamente acrescido de taxa administrativa no percentual de 20% (vinte por cento), sendo permitida tal cobrança em qualquer cartão de crédito cadastrado nos sistemas da pessoa jurídica locadora, e expressamente vedada a quitação da penalidade diretamente ao órgão de trânsito.
4. Dispõe o art. 422 do Código Civil que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Não demonstrada abusividade do fornecedor de serviços ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC).
5. No particular, observa-se que, apesar de estar ciente e haver anuído com as referidas condições contratuais, o autor (locatário) efetuou o pagamento diretamente ao órgão de trânsito, sem comunicar à locadora ré, a qual, então, realizou novamente o pagamento da penalidade ao órgão credor, e iniciou a cobrança do valor de R$124,96 (cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) perante o locatário – referente ao valor da multa com incidência do desconto ofertado pelo órgão de trânsito acrescido do percentual de 20% (vinte por cento) a título de custo administrativo –, conforme Termo Aditivo ao contrato de locação.
6. Diante de previsão expressa no contrato de locação de que, havendo a prática de infração de trânsito pelo locatário, seria cobrada multa à parte infringente acrescida de taxa administrativa, a ser paga diretamente à locadora, afigura-se necessário preservar a liberdade contratual e a autonomia da vontade externada pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico (pacta sunt servanda).
7. Assim, se o locatário infrator (ora apelante) realizou o pagamento da penalidade pela infração de trânsito a credor diverso do previsto nas normas contratuais estabelecidas entre as partes, revela-se escorreita a r. sentença, na medida em que considerou legítima a cobrança efetuada por parte da locadora ré/apelada, julgando improcedente os pedidos de repetição do indébito em dobro (com base no art. 42, parágrafo único, do CDC) e de reparação por danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido.